Tribunal: STF
Processo: HC 268223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Soares da Costa Neto e outro, em favor de Denise Rezende, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.069.034/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que a paciente foi condenada a 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 654 dias-multa, como incursa nos arts. 171, caput, por diversas vezes, 273, caput e §§ 1º e 1º-B, I, III e IV, e 288, caput, do Código Penal. 
Os impetrantes sustentam que a ré teria o direito à alteração do regime de cumprimento da pena por força da detração penal. 
Alegam que a acusada teria permanecido cerca de 2 anos e 9 meses em cumprimento de medida cautelar restritiva, período que deveria ser abatido por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do Tema n. 1.155/STJ. 
Defendem a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF diante da flagrante ilegalidade da expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, que já teria o direito de cumprir pena em regime diverso do sentenciado. 
Requerem, liminarmente e no mérito, a atualização do cálculo depena da paciente, computando-se o período de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga para fins de detração, e determinando-se a expedição de contramandado de prisão em seu favor, ou suspendendo-se eventual ordem de prisão que venha a ser expedida.” (eDOC 19)

O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento à impetração, com amparo na Súmula 691/STF. Não houve a interposição de agravo regimental e a decisão impugnada transitou em julgado no dia 10.2.2026.
Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 
Afirmam que “a detração pelo recolhimento domiciliar é uma questão de natureza objetiva e jurídica, comum a ambos os réus que cumpriram a mesma medida cautelar no mesmo processo. Não há qualquer circunstância pessoal que justifique conceder o benefício a Jildeon e negá-lo a Denise.” (p. 5)
Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir à paciente o direito à detração penal, com a readequação do regime de cumprimento de pena.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. Isso porque a matéria foi assim apreciada pelo juízo da execução:

“Não há previsão legal para a detração nos moldes pleiteados. 
Como se sabe, a lógica e principal fundamento da detração é evitar o bis in idem no cumprimento da pena. 
O tempo computado em restrição da liberdade pelo recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga só é possível quando a pena final aplicada for equivalente, o que não é o caso dos autos. 
Assim, caso seja aplicada na condenação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, não há que se falar em detração pelo período em que o(a) sentenciado(a) cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e fins de semana. 
Diante do exposto, considerando o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, a ausência de equivalência entre a medida cautelar e a pena aplicada, fica indeferido o pedido de detração da pena pelo período de recolhimento noturno e fins de semana, por falta de amparo legal.” (eDOC 5, p. 225).

A decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal não diverge da atual jurisprudência desta Corte no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. Maurício Correa, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/7/2021; RHC 198.272/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2021; e o seguinte: 

“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AgR no ARE 1.481.211, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente